Tribunal: TJMT
Processo: 1038611-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038611-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ODINIL PINHO DA CRUZ - CPF: 012.833.111-94 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), KENIA HELENA AZEVEDO LIMA - CPF: 101.422.926-05 (ADVOGADO), MARIO CARDOSO - CPF: 181.256.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICO DA SILVA E ALVES FERREIRA LTDA - CNPJ: 27.595.605/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1038611-35.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPAROS COM PEÇAS ORIGINAIS DE FÁBRICA – NÃO REALIZADOS – SERVIÇO DE MÁ QUALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ABATIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrado que o reparo realizado no veículo do autor não utilizou peças originais de fábrica, conforme prometido pela associação de proteção veicular, há que se indenizar o autor pelos danos materiais devidamente comprovados por meio de nota de serviços emitida pela concessionária autorizada
.

Não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos materiais porquanto não é o caso de aproveitamento nem de peças e nem de mão de obra empregados no reparo anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1038611-35.2019.8.11.0041

APELANTE: AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR.

APELADO: ODINIL PINHO DA CRUZ.

Processo na origem n.o 1038611-35.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1038611-35.2019.8.11.0041), proposta por
ODINIL PINHO DA CRUZ
em desfavor de
MARIO CARDOSO, AMÉRICO DA SILVA E ALVES FERREIRA (ELITE MARTELINHO DE OURO FUNILARIA E PINTURA) e AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
.

SENTENÇA
(ID 122950059)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular a indenizar ao autor danos materiais de R$ 22.335,42 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos) a serem corrigidos pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, subsidiariamente os requeridos Mario Cardoso e Americo da Silva e Alves Ferreira Ltda ME (Elite Martelinho de Ouro Funilaria e Pintura). Condenou o autor e os requeridos, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
:
(ID 122950061)
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
alega que por se tratar de uma associação de proteção veicular, sem fins lucrativos, não se aplica ao caso o CDC e sim as normas do CC. Argumenta que realizou os reparos no veículo, com a utilização de peças originais, e que a diferença para o orçamento da concessionária autorizada se encontra no valor cobrado pelo serviço. Sustenta que somente a perícia poderia atestar se as peças eram ou não originais. Busca o afastamento da condenação e, alternativamente, que o valor seja reduzido, abatendo-se lhe o valor pago à oficina mecânica para efetuar o reparo. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e afastar a condenação.

CONTRARRAZÕES
: (ID 122950066) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1038611-35.2019.8.11.0041

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o
1038611-35.2019.8.11.0041
), proposta por
ODINIL PINHO DA CRUZ
em desfavor de
MARIO CARDOSO, AMÉRICO DA SILVA E ALVES FERREIRA (ELITE MARTELINHO DE OURO FUNILARIA E PINTURA) e AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
.

SENTENÇA
(ID 122950059)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular a indenizar ao autor danos materiais de R$ 22.335,42 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos) a serem corrigidos pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, subsidiariamente os requeridos Mario Cardoso e Americo da Silva e Alves Ferreira Ltda ME (Elite Martelinho de Ouro Funilaria e Pintura). Condenou o autor e os requeridos, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

O autor
ODINIL PINHO DA CRUZ
relata que, em 27/08/2018, trafegava na sua via preferencial em seu veículo placa QCB4154, quando foi abalroado pelo veículo de propriedade do primeiro requerido MÁRIO CARDOSO, que não observou a placa de pare e adentrou a via preferencial.

MÁRIO CARDOSO acionou os serviços da AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, ora apelante, com quem mantinha contrato de proteção veicular para que fossem reparados os danos no veículo do autor, cujo orçamento já havia sido feito na oficina da concessionária autorizada Orion, contudo a apelante informou que o conserto do veículo deveria ser realizado em oficina credenciada junto à Associação e enviou o autor à MARIO CARDOSO, AMÉRICO DA SILVA E ALVES FERREIRA (ELITE MARTELINHO DE OURO FUNILARIA E PINTURA) no dia 10/09/2018, sendo entregue o veículo reparado em 04/12/2018.

O autor narra que, diferente do pactuado, as peças substituídas não eram originais e o conserto do veículo não foi realizado de forma eficiente, posto que as peças utilizadas não são originais.

Propôs então a presente ação, requerendo a condenação da ré na obrigação de fazer consistente no conserto do veículo em oficina tecnicamente capaz ou, ainda, ao pagamento do valor orçado para a realização do serviço - R$ 22.335,42, bem como ao pagamento de indenização por dano moral do valor de R$ 14.970,00.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ao argumento que a Associação descumpriu com o compromisso de apenas utilizar peças originais, e condenou a requerida AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular a indenizar ao autor danos materiais de R$ 22.335,42 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais, quarenta e dois centavos).

A requerida, ora apelante, não discute a culpa pelo acidente e se insurge somente contra o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Alega que determinou que o reparo no veículo do autor fosse feito com peças originais e, para demonstrar que teria adquirido tais peças, apresentou a nota fiscal (ID 122949989), na qual se constata que o valor pago pelas peças foi de R$6.388,08 (seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e oito centavos).

Por outro lado, no orçamento emitido pela concessionária autorizada (ID 122948649) o valor das peças a serem trocadas ficou em R$14.835,42 (quatorze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Portanto, ainda que não tenha sido objeto de perícia técnica, fica evidente que as peças empregadas nos reparos feitos pela oficina parceira da apelante não se trata de peças originais, que somente são comercializadas pela fábrica ou pelas concessionárias autorizadas, com a que fez o orçamento para o autor.

Desse modo,
não há alteração a ser feita com relação à parte da decisão que entendeu que o reparo realizado no carro do autor não foi realizado conforme prometido ao autor
(ID 122949950 - Pág. 4), ou seja, a apelante e sua concessionária parceira podem até ter utilizado peças novas, como atesta a nota fiscal apresentada, porém certamente não se trata de peças originais de fábrica.

A apelante pretende ainda que seja abatido da indenização o valor por ela pago à oficina parceira para efetuar os reparos no caso do autor.

No entanto, conforme se verifica dos documentos colacionados, não se trata aqui de reparo com mero ajuste nas peças instaladas e sim a substituição destas por peças realmente originais.

Assim, não há falar-se em aproveitamento, seja das peças ou da mão de obra realizada no veículo de propriedade autor, mas a realização de novo serviço, com novas peças, dessa vez originais de fábrica.

Portanto, demonstrado o valor dos serviços necessários à realização dos reparos, não há nada que justifique a sua redução ou qualquer abatimento por conta do serviço anteriormente realizado, que não foi considerado de boa qualidade.

Por fim, ainda que o autor tenha assinado o termo de recebimento do veículo após o reparo ter sido realizado pela apelante e sua oficina parceira, no qual dá quitação com relação ao serviço, é claro que ele não tem o condão de afastar a indenização com vistas à realização dos serviços em substituição àqueles que comprovadamente não foram satisfatórios, porque no momento da entrega do veículo o autor não teria condições de verificar a procedência das peças ou mesmo a qualidade dos serviços se não tivesse utilizado o veículo.

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos materiais
.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022